Tribunal: TJPA
Processo: 0807336-04.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807336-04.2020.8.14.0051

APELANTE: WELLINGTON SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTS. 147 (AMEAÇA) E 148, §1º, INCISO I (SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, QUALIFICADO EM RAZÃO E A VÍTIMA SER COMPANHEIRA DO AGENTE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, C/C ART. 7º, I E II, DA LEI 11.340/2006, COM FULCRO NO ART. 387, DO CPP
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. DA ALMEJADA ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. CABIMENTO.
DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Desta forma,
tendo em conta que a ameaça com a utilização de arma branca foi praticada nas mesmas circunstâncias fáticas em que cometido o delito de cárcere privado
, viável compreender que tenha englobado o mesmo panorama, sendo, assim,
caso de operar-se a absorção com a consequente absolvição
;

2. Incabível a modificação da dosimetria na 1ª fase, quando
a análise da culpabilidade feita pelo Magistrado sentenciante foi escorreita e coerente, bem como está em consonância com os ditames legais e doutrina majoritária
;

3.
Observo que nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias;

4.
Deixo de aplicar o concurso material,
tendo em vista a
absorção do crime de ameaça pelo crime de cárcere privado
, conforme alhures mencionado.

5. Assim, mantenho a pena somente do crime de cárcere privado, que restou concreta, final e definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,
conforme art. 33, §2º e 3º, do CP.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de abril e término em 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
25
de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
WELLINGTON SOARES DOS SANTOS
, em face da
r
. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/Pa,
que o condenou à

pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto,
pelo cometimento dos crimes previstos nos
arts. 147 (ameaça) e 148, §1º, inciso I (sequestro e cárcere privado, qualificado em razão e a vítima ser companheira do agente), ambos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006, com fulcro no art. 387, do CPP, com determinação de cumprimento de medidas protetivas (já deferidas nos autos nº 0807051- 11.2020.814.0051) durante toda a execução da pena.

Relata a peça acusatória,
que no dia 24.11.2020, por volta de 21h00, o denunciado Wellington Soares dos Santos (“doidão”, “Las Vegas” ou “Nilton”), portando uma faca, adentrou sem autorização na residência localizada na rua “D”, bairro Maicá, na cidade de Santarém e, com
animus laedendi
, agrediu a sua companheira/vítima Doriene Ferreira Bastos, com empurrões, puxões de cabelo, apertões e tapas, além de tê-la jogado no chão e a arrastado do local, levando-a contra a sua vontade, e dizendo às crianças presentes que a ofendida não voltaria, sendo certa a ocorrências de ameaças de morte pretéritas.

Na sequência, ele a xingou, dizendo: “vagabunda, tu não vales nada” 1 e a levou para um matagal escuro onde, bastante drogado e por muitas horas, privou-a de sua liberdade de locomoção, e dizia que iria matá-la e se extinguiria em seguida caso a polícia chegasse, bem como lhe bateria se a mesma falasse qualquer coisa, e ainda perguntava se a mesma preferia ficar sem a filha ou sem a mão. Por volta das 03h00, ele a levou para um barracão de pescadores, onde ambos ficaram deitados sobre uma tábua, mas o acusado em vigília, manteve a ofendida sob ameaça.

Consta ainda que ao amanhecer, ele a liberou, mas, ato contínuo, se dirigiu à casa da genitora da ofendida, localizada na rua “B”, bairro Jaderlândia, nesta cidade, sob a justificativa de que iriam ver uma casa para morarem juntos e, de posse uma faca, na presença da filha da vítima, a infante Ana Beatriz Ferreira Barros (11 anos), afirmou que mataria o avô da garota e, assim, intimidou a ofendida e fez com que ela novamente o acompanhasse até a residência do tio do acusado, no bairro Vigia.

Em
Razões Recursais

(ID 6562240 – Págs. 366/377)
, a defesa, pugnou pelo reconhecimento de
bis in idem
na condenação do réu quanto ao
crime de ameaça
, alegando que este delito constituiu meio para a consumação do crime de sequestro. Devendo, assim, não ser condenado pelo crime de ameaça.

Alega ainda que caso se entenda pela manutenção do crime de ameaça, a dosimetria da pena deve ser reformada, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, devem ser reanalisadas e aplicada a pena-base no mínimo legal.

Aduz que a pena do apelante em relação ao
crime de cárcere privado
também deve ser modificada, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, culpabilidade, condita social motivos, circunstâncias e consequências do crime, devem ser reanalisadas e aplicada a pena-base no mínimo legal.

Por fim, requer a modificação da pena no concurso material dos crimes e das penas definitivas do apelante,
de forma a aplicar o critério da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 6562244 – Págs. 380/386)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
não provido
, mantendo-se a decisão do Juízo a quo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher Comarca de Santarém/PA.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, opina pelo conhecimento

do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, tão somente quanto ao reconhecimento da absorção do delito de ameaça pelo delito de cárcere privado e readequação da pena.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Quanto ao crime de ameaça.

1.1. Da almejada absorção do crime de ameaça pelo crime de cárcere privado.

A defesa, pugnou pelo reconhecimento de
bis in idem
na condenação do réu quanto ao crime de ameaça, alegando que este delito constituiu meio para a consumação do crime de sequestro. Devendo, assim, não ser condenado pelo crime de ameaça.

Razão lhe assiste
.

Observo que pelo crime de
ameaça
o embargante foi condenado a
06 (seis) meses de detenção
no regime semiaberto.

Insta consignar, conforme as lições do jurista Cezar Roberto Bitencourt, 2013, p. 256/257, que pelo
princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime. (...) A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por esta.

Para a caracterização do crime de ameaça de forma autônoma, seria necessário que o réu ameaçasse a vítima em outro contexto fático e temporal, o que não ocorreu, razão pela qual, tal crime deve ser absorvido pelo de cárcere privado.

A vítima,
Doriene Ferreira Bastos
, em juízo esclareceu:
“(...) que foi levada a força e estava com medo do ex-companheiro, tendo sido mantida na companhia dele durante toda a madrugada contra a sua vontade. Narrou que o dia dos fatos o acusado acompanhou o acusado porque estava com medo das ameaças dele. Confirmou que ele adentrou a sua residência, tendo lhe puxado pelo braço, puxado o seu cabelo e proferido alguns palavrões. Acredita que ele a agrediu por ciúme. Convive com o acusado há três anos. Confirma que o acusado a levou para um matagal e, após ele a levou para um barracão e a deixou deitada enquanto a vigiava. Confirma também que o acusado, de posse de uma faca, a ameaçou na presença de sua filha menor, bem como ameaçou o seu pai. Afirma que o acusado estava sóbrio, no momento das agressões. Afirma, ainda, que prefere que o acusado não se aproxime dela. No dia dos fatos, afirma que estava na casa da sua prima Daiane, juntamente com os filhos desta e um colega. (...)”.

A testemunha não compromissada,
Domingos Lira Barros
, pai da vítima, disse:
“(...) afirmou que não sabia sobre as agressões que a filha sofria. Recebeu uma ligação de sua sobrinha Daiane, a qual disse que o réu não pediu autorização para entrar na residência dela, e que ele havia agredido a vítima. Afirmou que o acusado a levou para um matagal contra a vontade dela, bem como lhe ameaçou e ameaçou a sua sobrinha Daiane. Afirmou que registrou a ocorrência quando ficou sabendo que o acusado havia levado a vítima contra a vontade dela. Teve notícias dela após 48 horas do registro da ocorrência. Confirmou que a vítima estava assustada, pois havia dormido fora de casa em um local contra a sua vontade.”.

Assim, o crime do art. 147, do Código Penal é subsidiário e dessa maneira é absorvido quando for elemento ou meio para o alcance de outro delito, tal como ocorreu no caso vertente em que o réu, no mesmo contexto fático dos crimes de maior gravidade (cárcere privado) ameaçou a vítima de mal injusto e grave.

A imputação de
ameaça
, no caso concreto, deve ser albergada pelo princípio da consunção, considerando que praticada no mesmo âmbito do delito de cárcere privado, como forma de intimidação ou, até mesmo, para assegurar seu cometimento.

Vejo que o delito de ameaça foi praticado nas mesmas circunstâncias em que o sequestro e o cárcere privado, pelo que se impõe a absorção.

Desta forma,
tendo em conta que a ameaça com a utilização de arma branca foi praticada nas mesmas circunstâncias fáticas em que cometido o delito de cárcere privado
, viável compreender que tenha englobado o mesmo panorama, sendo, assim,
caso de operar-se a absorção com a consequente absolvição
.

Destaco, com a devida adaptação ao quadro fático delineado nos autos, precedente dos Tribunais Pátrios que apresentam certa semelhança com o presente caso:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO, SEQUESTRO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA, EM CONCURSO MATERIAL. Preliminares. A magistrada observou a obrigatoriedade de designação da audiência de custódia do réu, cuja realização foi frustrada por circunstâncias alheias à sua atuação jurisdicional, não havendo nulidade a ser declarada, portanto. Tampouco há falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, decorrente de alegada quebra do princípio da paridade de armas no caso. A defesa não demonstra, quanto menos, comprova, o seu prejuízo diante da alegação de quebra da paridade de armas entre as partes. Nulidade não reconhecida. No mérito. Os delitos de estupro, sequestro qualificado e porte ilegal de arma de fogo estão devidamente comprovados no caso. A prova evidencia que o réu sequestrou a ex-esposa, para tanto ameaçando-
a, juntamente com a mãe e a irmã da vítima, levando-a para outro País, onde permaneceram por dois dias, sendo a vítima mantida com a sua liberdade tolhida sob ameaça, exercida mediante emprego de arma de fogo. No local, o réu submeteu a vítima à conjunção carnal, também mediante grave ameaça armada. Ao retornarem ao Brasil, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, que preparou cerco ao veículo do acusado, sendo apreendida a arma de fogo com o réu, de numeração suprimida, cuja potencialidade lesiva foi atestada mediante perícia oficial. Condenação por estes crimes mantida.
Os crimes de cárcere privado praticados pelo réu contra a sogra e a cunhada, bem assim as ameaças por ele perpetradas contra a ex-esposa foram cometidos com o único intuído de praticar o sequestro da sua ex-esposa, caracterizando crimes-meio. Manutenção do reconhecimento do princípio da consunção nestes lindes.
Inviabilidade de desclassificação do crime de sequestro qualificado para constrangimento ilegal ou para ameaça. A vítima teve a sua liberdade tolhida pelo réu, mediante grave ameaça armada, configurando o crime de sequestro. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo Supremo Tribunal Federal. Manutenção da absolvição do réu quanto aos fatos ameaça e estupro praticados antes do contexto fático do sequestro, por ausência de provas suficientes. Penas. A pena carcerária vai reduzida, em razão da readequação da pena-base de todos os delitos, com revaloração de todas as operadoras judiciais. Regime inicial fechado mantido. Prisão cautelar do réu mantida, reconhecido o direito à detração. Manutenção das medidas protetivas fixadas na sentença em favor das vítimas, em caráter permanente. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. M/AC 8.602 – S 30.05.2019 – P 563 (Apelação-Crime, Nº 70080098973, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 30-05-2019)

Observo que a própria denúncia esclarece a respeito, vejamos:
“(...) com animus laedendi, agrediu a sua companheira/vítima Doriene Ferreira Bastos, com empurrões, puxões de cabelo, apertões e tapas, além de tê-la jogado no chão e a arrastado do local, levando-a contra a sua vontade, e dizendo às crianças presentes que a ofendida não voltaria, sendo certa a ocorrências de ameaças de morte pretéritas. (...)”.
(ID 6562165 – Págs. 234/236).

Dessa maneira, julgo
provido
o apelo neste ponto, pelo que não há que se falar em crime de ameaça, devendo ser refeita a pena do apelante, que será analisada abaixo.

2. Do crime de cárcere privado.

2.1. Da dosimetria da pena.

Aduz que a pena do apelante em relação ao
crime de cárcere privado
também deve ser modificada, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, devem ser reanalisadas e aplicada a pena-base no mínimo legal.

Por fim, requer a modificação da pena no concurso material dos crimes e das penas definitivas do apelante,
de forma a aplicar o critério da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“b) Cárcere privado

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é gravíssima, na medida em que ameaçou de morte a companheira e também a sua filha, e ainda a agrediu, como forma de arrancá-la a força da casa de uma parente onde ela estava tentando se refugiar da agressividade dele, após diversas ameaças de morte anteriores, causando momentos de maior temor, dor e humilhação e demonstrando o alto grau de descontrole, agressividade e desrespeito pela ofendia e sua família.
O réu registra antecedentes criminais (sentença transitada em julgado por roubo).
Conduta social negativa, vez que, além da condenação por crime de roubo qualificado, responde por outras ações penais em curso, igualmente por roubo qualificado e, ainda, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ao passo que a vítima relatou longo histórico de violência doméstica.
Não há elementos sobre sua personalidade, razão porque deixo de valorá-las.
O motivo milita contra o acusado, diante dos ciúmes excessivos. As circunstâncias são desfavoráveis, na medida em que o fato se deu durante a madrugada, em local ermo, mediante violência e grave ameaça praticada na presença de menores de idade, quando o acusado estava sob entorpecimento voluntário. As consequências são imensuráveis a curto prazo, especialmente no que tange ao trauma psicológico sofrido pela vítima, diante do abalo sentido até a presente data, bem como de sua filha e demais familiares, que vivenciaram o medo de ver a vítima perecer diante da violência do acusado.
O comportamento da vítima não contribuiu para o delito. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de dois a cinco anos. A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não havendo outra circunstância a valorar. (...)”.

Na
1ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de cárcere privado, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Observo que nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Observo que não houve menção a
2ª e 3ª fases do cálculo dosimétrico,
por parte do Magistrado
a quo
, assim, tendo em vista que o recurso é exclusivo da defesa, tenho que
inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes
e
inexistem causas de aumento e de diminuição de pena.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante
.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
, conforme
Súmula nº 23
.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.

Ademais, os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos,
não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante
dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base.

Deixo de aplicar o concurso material,
tendo em vista a
absorção do crime de ameaça pelo crime de cárcere privado
, conforme alhures mencionado.

Assim, mantenho a pena somente do crime de cárcere privado, que restou concreta, final e definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,
conforme art. 33, §2º e 3º, do CP.

Mantenho

as

demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado
a quo
.

Dessa maneira, julgo
parcialmente provido
o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, para tão somente reconhecer a absorção do delito de ameaça pelo crime de cárcere privado e readequar a pena, tornando-a
concreta, final e definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,
conforme art. 33, §2º e 3º, do CP
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022